Tribunal: STF
Processo: ARE 1249928
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Estado do Rio de Janeiro, que assentara a necessidade de transporte para o deslocamento do ora recorrido para clínica de hemodiálise por ser portador de Insuficiência Renal Crônica Terminal.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º; 6º; 30; 37, caput; 196; 197; e 230, caput e § 2º, todos da CF.
    O recurso extraordinário não merece provimento. O Tribunal de origem assentou que “a necessidade de vaga e transporte para a realização de hemodiálise em clínica satélite restou demonstrado nos autos, conforme atestados e laudos médicos acostados, tendo em vista a condição precária da parte autora e a doença que lhe acomete”.
    Para dissentir desse entendimento seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279STF).
    Nesse sentido: RE 827.375-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 634.502-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator